Tribunal: STF
Processo: AI 424145
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de Declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Agravo de instrumento.
Inadmissibilidade. Execução fiscal. Título executivo não
desconstituído. Ofensa constitucional só indireta. Agravo Regimental
 não provido. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto
alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais,
seria apenas indireta à Constituição da República.
2.      RECURSO.
Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.